Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-19.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAUDE. MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL.
1. Cabe ao ente público o fornecimento dos medicamentos e serviços essenciais ao tratamento médico do autor, sob o risco de afronta ao bem jurídico maximamente resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.
2. Uma vez demonstrada, pelo paciente, a necessidade do tratamento por meio de medicamento prescrito por médico especialista, deve o Estado fornecê-los, sob pena de ferir preceitos constitucionais.
3. Remessa necessária desprovida.